Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001560-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AGRAVADA:- WESLEY CARVALHO FEITOSA DE SOUSA
Agravo de Instrumento n. 1001560-79.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante disponibilize integralmente o tratamento médico e medicamentoso que a Maria Vitória Quirino Sousa, filha do autor necessita e venha a necessitar, por tempo indeterminado, pelo período em que perdurar a enfermidade, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO HORAS), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), consistente basicamente no seguinte: 1) tratamento por equipe multidisciplinar, composta de consulta pediátrica, gastropediatra e cirurgião pediátrico, sempre que for necessário, no mínimo, uma vez por mês, conforme recomendação médica; 2) sessões de fonoaudiologia (3 vezes por semana, domiciliar), sessões de fisioterapia (3 vezes por semana, domiciliar) e avaliação com nutricionista mensalmente, conforme recomendação médica; 3) uma técnica de enfermagem 24 horas (período integral), conforme recomendação médica; 4) Home Care, com berço especial e demais, equipamentos necessários para monitoração e cuidados com a paciente, inclusive fornecimento de oxigênio, conforme recomendação médica; 5) Ambulância com os equipamentos necessários para o transporte adequado da criança quando do comparecimento nas consultas médicas e nos atos que não poderão ser realizados em sua própria residência, conforme recomendação médica; 6) Todos os medicamentos, segundo a prescrição médica específica a ser prescrita por cada um dos profissionais acima descritos, mediante emissão de receita médica, os quais são constituídos basicamente pelos medicamentos e materiais relacionados no documento “prescrição médica”, itens 1 a 19, inclusive o Leite Nan 2 Supreme; 7) Eventual internação em Unidade Hospitalar e outra modalidade de especialidade médica que não as acima pleiteadas, por ocasião do eventual agravamento do quadro de saúde da criança.
A agravante alega que a filha do Agravado não tem qualquer indicação para receber atendimento em “home care” de maneira contínua, durante 24 horas diárias, bem como isso não foi mencionado pelo médico.
Afirma que a paciente necessita tão somente do seguinte atendimento:
• Enfermeiro: mensal;
• Fisioterapia: 3x/semana;
• Fonoaudiologia: 3x/semana;
• Nutricionista: Mensal;
• Médico: mensal com presença de especialidade quando há prescrição médica para avaliação
• Materiais e medicamentos necessários ao serviço
Acrescenta que já prestava o suporte necessário (home care) antes mesmo da propositura da demanda, e o que se pretende é uma verdadeira substituição à obrigação de seus familiares.
Diz que no contrato firmado há cláusula expressa prevendo a exclusão de atendimento e remoção domiciliar. E mais, os itens pleiteados (fraldas, alimentação, transporte, berço especial e medicamentos de uso contínuo) não foram incluídos no protocolo do Programa de Atenção Domiciliar.
Defende a possibilidade de limitação da cobertura e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado é pai da menor de um ano de idade e, segundo o Relatório Médico, ela encontra-se em pós-operatório tardio de Onfalocele (CID Q79), ainda com tela exposta no abdome, apresenta constipação intestinal crônica (CID), desnutrição protéico-calórica (CID E 44), broncodisplasia (CIC P 27.1) e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (CID R 62). Há alguns meses está fazendo retirada gradual de oxigênio, porém ainda apresenta período de piora do desconforto respiratório. Deste modo, é necessária disponibilização de Home Care, com berço especial, equipamentos necessários para monitorização e cuidados com paciente em casa inclusive fornecimento de oxigênio. Conclui que o tratamento médico e medicamentoso é urgente, sob risco de agravamento do quadro da menor e risco de morte (Id 32632479 - Pág. 7, sem destaque no original).
Em apreciação sumária, não se vislumbra desacerto do decisum atacado, sobretudo pela urgência que o caso requer.
Essa modalidade de assistência domiciliar é semelhante à de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Além do mais, apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.
Assim, não obstante os argumentos postos na inicial do Recurso, é prudente, por ora, manter o decisum atacado até que venha a contraminuta para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator